Tribunal: STF
Processo: ARE 1303650
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. DOAÇÃO FEITA PELA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - TERRENO DE MARINHA - PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO - DOAÇÃO - COBRANÇA DE TAXAS DE OCUPAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1 - Não pretendeu o autor desconstituir o ato administrativo que demarcou a área como terreno de marinha, mas o reconhecimento de que o domínio foi transferido, sendo ilegal a cobrança a esse título. 2 - Não há que se falar em decadência, pois não se discute nos autos se o ato está viciado. O que se discute é que a área que era terreno de marinha, deixou de sê-lo, seja pela transferência do domínio ao Estado do Espírito Santo, seja pela superveniência da EC nº 46 que teria retirado da União as áreas em ilhas costeiras. 3 - Não assiste razão à União ao sustentar que a escritura pública é inválida, pois deixa claro que a União doou a área para o Estado do Espírito Santo e menciona toda a cadeia de transferências executadas por escrituras públicas de doação. 4 - Apelação desprovida. Sentença mantida” (fl. 45, vol. 2). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 61, vol. 2).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 20 da Constituição da República. Argumenta que “a norma constitucional somente exclui o domínio da UNIÃO sobre os terrenos situados nos interiores das ilhas costeiras (isto é, além dos terrenos de marinha) que contenham sede de município. Não retira do patrimônio público federal os terrenos de marinha” (fl. 96, vol. 2).



    Sustenta “que a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 46/2005 não tem por escopo tornar as ilhas costeiras com sede de município infensas aos demais dispositivos constitucionais relativos aos bens públicos” (fl. 97, vol. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 117-118, vol. 2).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante alega que “o Recurso Extraordinário interposto não tem objetivo de reexaminar prova alguma, mas sim o de ver reconhecido o direito da UNIÃO, à luz da exata moldura fática delineada nas instâncias ordinárias” (fl. 128, vol. 2).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Agravo, a fim de que se expeça juízo de admissibilidade positivo, reformando-se o r. decisum agravado, de modo viabilizar-se o regular processamento do Recurso Extraordinário, com apreciação e julgamento de suas razões por essa Excelsa Corte, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o manuseio dos recursos a'ela inerentes” (fls. 129-130, vol. 2).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “Não assiste razão à União ao sustentar que a escritura pública é inválida, pois não se admite a venda a non domino e não surte efeito em face da União. A escritura pública juntada às fls. 16/18 deixa claro que a União doou a área para o Estado do Espírito Santo e menciona toda a cadeia de transferências executadas por escrituras públicas de doação. Os terrenos de marinha são bens públicos federais por disposição constitucional e se inserem na categoria de bens dominicais. Da mesma maneira que os demais bens públicos gozam da prerrogativa de inalienabilidade, conforme os termos do art. 67 do Código Civil. No caso em tela; foi lavrada pela União Federal escritura pública de doação, instrumento típico de direito privado, que transferiu, ao Estado do Espírito Santo o domínio pleno dos terrenos em questão. A escritura pública de fls. 16/18, lavrada em 1 de setembro de 1979, mantém intacta a situação jurídica dos terrenos em discussão. (...) Esse fato já bastaria para afastar a exigibilidade das taxas, desde a assinatura do referido instrumento. A falta de recurso da parte autora deve ser mantido o entendimento da sentença que reconheceu a impossibilidade de cobrança das referidas taxas a partir da EC 46” (fls. 42-43, vol. 2).



    A pretensão da agravante demandaria a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ILHAS COSTEIRAS COM SEDE DE MUNICÍPIOS. FORO, LAUDÊMIO E TAXA DE OCUPAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO DA UNIÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.150.229-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. LAUDÊMIO. DESOCUPAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. II - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.385.668-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora